Tribunal: TJDFT
Processo: 0716817-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0716817-97.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: DENIS CESAR BARROS FURTADO AGRAVADO: VOETUR PROMOCOES E EVENTOS LTDA - EPP DECISÃO 1. O devedor/agravante opõe embargos de declaração (id 30662045) contra decisão (id 30426262) em que não conheci do agravo de instrumento motivado pela intempestividade. Alega que há contradição, visto que o agravo trata apenas sobre a decisão id 90210072, Proc. 0719674-21.2018.8.07.0001, e não sobre a decisão id 87384929, dos mesmos autos. Assinala que a decisão id 90210072, publicada em 04/05/21 e com termo final para agravo em 25/05/21, constitui novo decisum, apesar de repetir a anterior (id 87384929). Em contrarrazões (id 32841187), a agravada/embargada defende que inexiste contradição, porquanto a certidão id 90210072 constitui ato ordinatório, sem conteúdo decisório imediato, a qual se limitou a cumprir ordem pretérita (id 87384929). 2. Preliminarmente, revogo a decisão id 32968080, considerando o que consta da anterior (id 27056555). Quanto ao mérito, a decisão não encerra nenhum dos vícios – CPC 1.022 – aptos a justificar embargos declaratórios. A decisão manifestou-se expressa e justificadamente acerca da matéria ventilada nos declaratórios, como evidencia o seguinte excerto: (...). O agravo volta-se contra a decisão id 87384929 dos autos principais, publicada em 14/04/21 (id 88778101), com termo final para recurso em 06/05/21. Destaco excerto do aludido decisum: “(...) 1) Indefiro o pedido, formulado no ID n. 86200026, para que a terceira estranha à lide, Maria de Fátima Barros Furtado, seja autorizada a retirar a lancha do depósito público sem o pagamento das custas do depósito. Trata-se de alegação de fato novo, já conhecido pelo réu anteriormente à apresentação da contestação, motivo pelo qual não pode ser apreciado em sede de cumprimento de sentença, em razão da preclusão temporal, nos termos do art. 342, do CPC. Conforme sentença transitada em julgado, já está autorizada a liberação da embarcação em favor do réu, o qual deverá arcar com todos os custos de manutenção do bem no depósito público. Considerando o teor da sentença, expeça-se alvará de liberação do bem guardado no depósito público, com todas as advertências do art. 86, do Provimento Geral da Corregedoria, aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais, datado de 07/01/2014. Após a expedição do alvará de liberação, intime-se o executado, para que retire o alvará a fim de retirar a embarcação do depósito público, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento do alvará, sob pena do bem ser levado a leilão público coletivo, deduzindo-se do valor da arrematação as custas do depósito e colocando-se o remanescente à disposição do juízo. Observe-se que o alvará somente poderá ser entregue ao interessado mediante comprovação do pagamento das custas de depósito. Nos termos do art. 86, §3o, do Provimento, retirado o alvará, encaminhe-se ao depositário público uma via do alvará com a informação da data da sua entrega ao interessado. (...).” Essa, portanto, a decisão que, em tese, causou prejuízo ao agravante e que ensejaria agravo de instrumento, o qual, porém, for interposto tardiamente e em face de ato da Secretaria do Juízo (id 90461217) de mero impulso processual e limitada a repetir aquela decisão. O agravante considerou a data de publicação da certidão para a interposição do recurso, o que, data venia, traduz equívoco. Destarte, o recorrente inobservou o prazo de interposição do agravo, cujo termo final ocorreu em 06/05/21, e não em 25/05/21, como defende. (...). Grifos no original A pretexto de suprir suposta contradição, o embargante almeja mesmo é a modificação do julgado. Suas alegações traduzem, em essência, suposto error que não comporta correção na sede eleita. A propósito, atente-se, mutatis mutandis, para a ainda atual doutrina de Barbosa Moreira: "(...); já sob a vigência do Código de 1973, José FredericoMarques, Manual, vol. III, pág. 162, preciso em dizer: 'O que (...) não se admite é que se inove além dos limites da simples declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in iudicando ou in procedendo (...)'". (Comentários ao Código de Processo Civil, V, verbete 304, nota de rodapé, págs. 555-6, 11a ed., Forense). 3. Nego provimento aos embargos declaratórios. Revogo a decisão id 32968080. Intimem-se. Preclusa, dê-se baixa. Brasília, 19/09/2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator